Tribunal: TJBA
Processo: 0317970-05.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0317970-05.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JEAN LIMA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
HENRIQUE BORGES GUIMARÃES NETO, MÁRCIO BESERRA GUIMARÃES

APELADOS: COLINA DE PIATA INCORPORADORA LTDA e OUTROS

Advogado(s)
:
FABIO RIVELLI, THIAGO MAHFUZ VEZZI

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. PERCENTUAL DE 0.5% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por JEAN LIMA DOS SANTOS, contra a sentença prolatada na Ação
Ordinária
nº 0317970-05.2012.8.05.0001, movida em desfavor de
COLINA DE PIATÃ INCORPORADORA LTDA e PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, cujo teor julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

Verificar se o percentual fixado para os lucros cessantes (0,5%) deve incidir sobre o valor atualizado do imóvel, e analisar se a indenização por dano moral merece ser majorada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O vínculo entre as partes é regido pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2º e 3º da Lei 8.078/90.

O atraso na entrega do imóvel caracteriza falha na prestação do serviço, autorizando a presunção de lucros cessantes, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (Tema 970 e Tema 996).

O percentual de 0,5% deve incidir sobre o valor atualizado do imóvel, adotando-se o IPCA como índice de correção, em consonância com o art. 389 do Código Civil.

No tocante ao dano moral, o
quantum
indenizatório, arbitrado na origem (R$ 5.000,00) mostra-se insuficiente, sendo razoável sua majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, arts. 186, 389 e 397; CPC, art. 85, § 11; CDC, arts. 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 970, REsp 1636359/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 11.04.2018; STJ, Tema 996, REsp 1729593/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 08.05.2019.; TJBA, Apelação Cível nº 0505661-94.2014.8.05.0001, Rel. Desa. Silvia Carneiro Santos Zarif, j. 19.06.2024; TJBA, Apelação Cível nº 0522473-75.2018.8.05.0001, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, j. 12.11.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0317970-05.2012.8.05.0001, oriundos da Comarca de Salvador, tendo como Apelante

JEAN LIMA DOS SANTOS
,
sendo Apeladas
COLINA DE PIATÃ INCORPORADORA LTDA e PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇÕES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER E
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
.